Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700410-74.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DAISY APARECIDA BOARETTO CONSTANCIO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão n. 1988733, exarado sob o ID 71070647, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 71335926, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 13:45:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora